Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. LOCADOR PESSOA FÍSICA. LOCATÁRIAS PESSOAS JURÍDICAS. PAGAMENTO DE ALUGUEL. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. EXECUÇÃO EXTINTA.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em sede de embargos à execução de título extrajudicial, julgou procedente a pretensão autoral, extinguindo o processo de execução.

2. Sendo a apelante/locadora pessoa física e as apeladas/locatárias pessoas jurídicas, deve ser observado o regime de tributação por retenção na fonte, sendo obrigação das pessoas jurídicas locatárias, quando do pagamento do aluguel, reter e proceder ao recolhimento do IR ao Fisco, conforme disposto no art. 7o, inciso II, da Lei 7.713/1988:

3. As apeladas, ao pagarem o valor relativo às diferenças de aluguel, deveriam reter o montante relativo ao Imposto de Renda, recebendo a apelante o valor obtido após a retenção. Como o valor pago pelas apeladas corresponde justamente à diferença entre o constante no instrumento executado e o imposto de renda devido, há que se considerar cumprida a obrigação e, consequentemente, correta a sentença que acolheu os embargos para extinguir a execução.

4. Recurso conhecido e desprovido.